Tribunal: TJDFT
Processo: 0735905-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735905-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. AGRAVADO: ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no bojo do processo no 0702608-23.2021.8.07.0001, movido em seu desfavor por ALFA LUZ VIAÇÃO TRANSPORTES EIRELI – EPP. Despacho de ID 30650167 que, considerando o disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, determinou, no prazo de 05 dias, a juntada da prova do pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Intimado (ID 30778100), o agravante peticionou (ID 30960579) informando ter recolhido as custas preparatórias do recurso e comprovado seu recolhimento concomitantemente à interposição do agravo, razão pela qual requereu a reconsideração do despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo. No entanto, a guia de custas juntada aos autos possui como beneficiário o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no valor de R$ 496,70 (ID 30579765, 30579766 e 30579767), isto é, não diz respeito ao agravo de instrumento em questão, cujo preparo possui o valor de R$ 35,95 e tem como beneficiário o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim, incide ao caso a norma abaixo transcrita. Confira-se: “Art. 1.007 – (...) (,,,) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”. A decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro foi disponibilizada no DJe dia 17 do corrente mês e publicada no dia 18. Assim, tem-se que o prazo para recolhimento do preparo se esgotou no dia 25 de novembro de 2021. Resta manifesto, portanto, que o agravante não cumpriu a determinação de ID 30650167, assim como não observou os ditames legais, devendo o recurso ser declarado deserto. Diante da ausência de comprovação do pagamento das custas recursais, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator